Tribunal: STF
Processo: AI 655459
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a cópia das
   contra-razões ao recurso extraordinário, acaso apresentadas, ou
   da prova de sua inexistência é peça de traslado imprescindível,
   nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
3.
   Agravo regimental desprovido.